Tribunal: TJES
Processo: 5000144-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALMEIDA RODRIGUES e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000144-89.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALMEIDA RODRIGUES, ANA ELISA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENO SALUCI BRAZIL - ES9636000A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENO SALUCI BRAZIL - ES9636000A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, MARIA LUCIA CHEIM JORGE - ES1489-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível de Muqui que, em suma, rejeitou exceção de pré-executividade sob argumento de que o agravante não tem direito ao alongamento de dívida oriunda de financiamento rural em razão da data de sua contratação, 23/07/2015.

O agravante sustenta, em síntese, que estão preenchidos os requisitos legais, Lei nº 13.606/2018, autorizadores do alongamento da dívida oriunda de concessão de crédito rural.

Pedido de efeito suspensivo deferido para suspender a execução (id 386768). Contrarrazões apresentadas (id 490814).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 07 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

02
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000144-89.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALMEIDA RODRIGUES, ANA ELISA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENO SALUCI BRAZIL - ES9636000A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENO SALUCI BRAZIL - ES9636000A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, MARIA LUCIA CHEIM JORGE - ES1489-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível de Muqui que, em suma, rejeitou exceção de pré-executividade sob argumento de que o agravante não tem direito ao alongamento de dívida oriunda de financiamento rural em razão da data de sua contratação, 23/07/2015.

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, adoto como premissa entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
[1]

Nesse passo, considerando que a aferição da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo podem ser cognoscíveis de ofício
[2]
, e que na presente hipótese não há necessidade de dilação probatória para tanto, tenho que cabível tal discussão pela via da exceção de pré-executividade.

Acerca do mérito propriamente dito, não obstante o teor da súmula nº 298, do STJ, cujo enunciado prevê que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei,
[3]

verifico que a hipótese dos autos não se enquadra naquelas em que o alongamento se reveste de direito da parte, e não mera faculdade da instituição financeira.

Isso porque, do que se extrai da cédula de crédito bancária, o negócio jurídico fora realizado com recursos próprios livres (RPL), condição que não permite a prorrogação da dívida nos mesmos moldes em que se daria caso a operação de crédito tivesse sido realizada com recursos controlados, conforme Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central
[4]
, capítulo 2, seção 6, itens 9 a 10 e capítulo 6, seção, 3, itens 1 a 7 c/c art. 1º, da Resolução nº 4.591/2017.
[5]

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
, situação diversa da dos autos, eis que, repita-se, lastreada com recursos próprios livres.

No mesmo sentido também já se manifestou esta Egrégio Primeira Câmara Cível, vejamos:

De acordo com o que estabelece o capítulo 6, seção 3, itens 1 a 7 do Manual do Crédito Rural, as operações de crédito realizadas com recursos livres das instituições financeiras, não amparadas por subvenção econômica da União, não estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, seção 6, item 9 do referido Manual. 4. A Resolução nº 4.591/2017, do Banco Central, que facultou às instituições financeiras renegociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o manual do crédito rural, não se aplica neste caso, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos livres, portanto não controlados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000065, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na origem.

É como voto.

[1]
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

[2]

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[3]
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

[4]

https://www3.bcb.gov.br/mcr

[5]
Art. 1º Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as operações de crédito rural de custeio e de investimento lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2, contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), observadas as seguintes condições:

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO LASTREADO COM RECURSOS PRÓPRIOS LIVRE. LEI Nº 13.606/2018.
RESOLUÇÃO Nº 4.591/2017. MANUAL DE CRÉDITO. RURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, adoto como premissa entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2.
Considerando que a aferição da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo podem ser cognoscíveis de ofício
[1]
, e que na presente hipótese não há necessidade de dilação probatória para tanto, tenho que cabível tal discussão pela via da exceção de pré-executividade.
3.
Não obstante o teor da súmula nº 298, do STJ, cujo enunciado prevê que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei,
verifico que a hipótese dos autos não se enquadra naquelas em que o alongamento se reveste de direito da parte, e não mera faculdade da instituição financeira.
4.
Do que se extrai da cédula de crédito bancária, o negócio jurídico fora realizado com recursos próprios livres (RPL), condição que não permite a prorrogação da dívida nos mesmos moldes em que se daria caso a operação de crédito tivesse sido realizada com recursos controlados, conforme Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central, capítulo 2, seção 6, itens 9 a 10 e capítulo 6, seção, 3, itens 1 a 7 c/c art. 1º, da Resolução nº 4.591/2017.
5.
Dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
, situação diversa da dos autos, eis que, repita-se, lastreada com recursos próprios livres.
6.
Recurso conhecido e improvido.

[1]

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.